Tribunal: STF
Processo: AI 696375
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada existência de ofensa direta a normas constitucionais, a permitir o conhecimento do recurso. Decisão atacada que apreciou adequada e exaustivamente as questões em debate nos autos. Eventuais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 



    1. Se a análise das alegadas violações das normas constitucionais em que fundamentado o recurso extraordinário depende, para sua verificação, da apreciação de normas infraconstitucionais e dos fatos em debate nos autos, tal como aqui ocorre, cuida-se de ofensa meramente reflexa, de insuscetível constatação na via extraordinária. 



    2. Eventuais vícios procedimentais ocorridos durante o transcurso do feito, por cuidarem de matéria de direito processual, tampouco podem ser rediscutidos no apelo extremo. 



    3. Agravo regimental não provido.